Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713951-60.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA SANTOS DA SILVA APELADO: LOJAS RIACHUELO SA Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Gabriela Santos da Silva contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta em desfavor de Lojas Riachuelo S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e condenou a autora a pagar a ré multa de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81, caput do CPC (ID no 17656752). Como consequência, a autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida. Por essa razão, a apelante não providenciou o recolhimento do preparo. É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Destaque-se que a declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o Magistrado verificar a ocorrência de elementos que infirmem a presunção firmada em favor do demandante. 2. No caso, o agravante não trouxe aos autos a comprovação de seu estado de miserabilidade econômica, que o impeça de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.998046, 20160020402383AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: 422/435)” [grifado na transcrição]. Impende destacar que a gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, uma vez que o benefício somente deve perdurar enquanto houver a demonstração documental da sua necessidade. Assim, para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Gabriela Santos da Silva, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de revogação/indeferimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro